Tribunal: TJDFT
Processo: 0705622-62.2019.8.07.0008
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS INADIMPLIDAS. MULTA. APLICAÇÃO. CC ART. 1.336, § 1o. PREVISÃO NA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Incide multa por atraso no pagamento das contribuições mensais (CC 1.336 § 1o), diante da previsão expressa na Convenção de Condomínio.
2. Deu-se provimento ao apelo.